Tribunal: TJMT
Processo: 1012838-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012838-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[OSVARDI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 919.658.701-63 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), CARMEN PEREIRA DA GUIA - CPF: 992.895.471-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012838-43.2021.8.11.0000

PACIENTE: OSVARDI RODRIGUES DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS

CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA –
1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA -
INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES (ART. 312 DO CPP) - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR A INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDICA E EVITAR A REPRODUÇÃO DE OUTROS FATOS CRIMINOSOS - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
2)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA –
3)

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Se a prisão preventiva foi imposta com base em concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.
In casu
, a decisão está embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, tendo a autoridade apontada coatora indicado a existência do crime e indícios de autoria -
fumus comissi delicti -
, e demonstrou estar presente o
periculum libertatis
, consubstanciado na garantia
da ordem pública, ressaltando a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta, notadamente para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, e evitar a reprodução de outros fatos criminosos - motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

2. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

3. Ordem conhecida e denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012838-43.2021.8.11.0000

PACIENTE: OSVARDI RODRIGUES DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pela 2a Defensoria Pública da Comarca de Nova Mutum/MT, em prol do paciente
Osvardi Rodrigues da Silva
– autuado em flagrante delito pela suposta prática do delito capitulado no art. 129, § 9o, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06, figurando como vítima
Carmem Pereira da Guia
-, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Rosário Oeste/MT (autos PJE 1001157-77.2021.8.11.0032).

Sustenta a defesa, a desnecessidade da prisão cautelar, uma vez que o decreto prisional pautou-se na hipotética reiteração de condutas delituosas, apenas porque o paciente responde a processo criminal anterior, sem, contudo, ter condenação com trânsito em julgado, que pudesse gerar a periculosidade do agente.

Em síntese, assevera que não houve fundamentação idônea apta a justificar a medida extrema, entendendo ausentes os requisitos ensejadores da constrição cautelar; assim, em razão da eiva de ilegalidade, deve ser imediatamente revogada a r. decisão.

Com esses argumentos, postula a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente; subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares distintas da clausula prévia, na forma do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela sua confirmação.

Recebida a pretensão por este magistrado, o pleito antecipatório restou indeferido (Id n. 95069453).

Requisitadas, advieram as informações do Juízo
a quo
(Id. n. 95869457, com a íntegra da decisão objurgada Id. n. 95869455).

Lavrou
parecer
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, que manifestou pela
denegação da ordem (
Id. n. 97438997).

É o relatório.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021